Tribunal: TJDFT
Processo: 0018176-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018176-96.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: NELSON PEREIRA SOARES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO SUSCITADA PELO AUTOR REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO PATROCINADOR NO POLO PASSIVO DA LIDE. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se o autor opta por ajuizar a ação de revisão de benefício previdenciário apenas contra a entidade de previdência complementar e, somente à ocasião da réplica, requer o aditamento para inclusão do patrocinador no polo passivo da lide, com expressa oposição da parte ré, revela-se escorreita a não inclusão, nos termos do art. 329, I, do CPC. Além disso, não se evidencia hipótese de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a relação jurídica referente ao benefício complementar de aposentadoria junge-se ao participante e à entidade de previdência, facultando-se ao autor, portanto, ajuizar a ação revisional somente contra a entidade ou, caso queira que o patrocinador arque com a parte que lhe cabe para integralização da reserva matemática, contra ambos. Preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, suscitada pelo autor, rejeitada. 2. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 3. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração do autor e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 4. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação, ressaltando-se que o patrocinador não consta do polo passivo da lide. Ademais, admite-se a compensação do importe devido pelo autor no tocante ao valor retroativo do benefício que lhe seria conferido. 5. Evidenciada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, exsurge hígida a proporção estabelecida na r. sentença, de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para a ré, nos termos do art. 86, caput, do CPC. No mais, registre-se que o caso não se amolda às hipóteses que clamam aplicação do § 8o do art. 85 do CPC para fixação dos honorários advocatícios por equidade. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18, caput, e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 e seguintes, todos do Código Civil, ao argumento de que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, por ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito; e d) artigo 85, caput, e § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto entende excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Assevera ofensa aos artigos 189, 394, 396, 397, 398, e 422, todos do CC, bem como 1°, 68 e 20, todos da LC 109/01, contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 25242113). Em contrarrazões, o recorrido pugna a suspensão do presente feito pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 27862609). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 18, caput, e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 e seguintes, todos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 16/8/2018). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 85, caput, e § 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se o entendimento mais recente: “Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar” (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. Igualmente descabe transitar o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). O apelo também não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 189, 394, 396, 397, 398, e 422, todos do CC, bem como 1°, 68 e 20, todos da LC 109/01, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de suspensão do feito, não merece ser acolhido, pois, superada a competência deste Tribunal de origem com o julgamento da apelação e dos embargos declaratórios, o recurso constitucional ora manejado, nos termos do artigo 1.030 do CPC, deve observância apenas à tese estabilizada pela Corte Superior atinente ao assunto versado neste feito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027